Tribunal: TJMT
Processo: 1009841-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
TURMA DA CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1009841-24.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: MARIA CAMILA SOUZA OLIVEIRA
IMPETRADA: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Maria Camila Souza Oliveira, contra ato supostamente ilegal da Secretária de Estado de Educação de Mato Grosso, consistente no ato de não prorrogação de dedicação exclusiva de servidora no gozo de licença maternidade.
A impetrante alega que em dezembro de 2019 foi editada a Portaria/SEDUC/00650/2019, prorrogando a dedicação exclusiva dos Secretários de Escola até 30 de abril de 2020, contudo, em virtude da Pandemia do Covid-19, a impetrada achou por bem editar nova portaria sob no 240/2020/GS/SEDUC/MT, prorrogando a dedicação exclusiva dos Secretários de Escola até 31 de dezembro de 2020.
Aduz que recebeu a notícia de que a sua dedicação exclusiva não seria prorrogada pelo fato de estar de licença maternidade desde o dia 15 de abril de 2020.
Verbera que o Estatuto do Servidor garante a servidora gestante, licença maternidade pelo período de 180 (cento e oitenta) dias sem prejuízo a sua remuneração.
Sustenta que o perigo da demora tem fundamento no fato de estar diante e iminente violação de seu direito líquido e certo, uma vez que a demora poderá afetar seus rendimentos, e na atual situação geraria grandes transtornos ao seu sustento e de sua família
É o relato.
Decido.
Nos termos do que asseveram as normas de regência do Mandado de Segurança, em especial o disposto no art. 5o, LXIX e LXX, da Constituição da República, bem como o art. 1o da Lei no 12.016/09, tal remédio heroico destina-se à proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade coatora não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, independentemente da categoria ou da função.
De tal sorte, são requisitos fundamentais à impetração do mandado de segurança a explanação do direito líquido e certo da impetrante que tenha sido lesado ou ameaçado de lesão praticada por autoridade coatora.
Mesmo que possa ser de cunho repressivo ou preventivo, indispensável a demonstração, pela impetrante, de efetiva violação ou ameaça ao direito líquido e certo.
Assim é o entendimento de Hely Lopes Meireles:
“(...) é direito líquido e certo não o direito aplicável, mas o direito subjetivo defendido que, na impetração, puder ser provado de plano, documentalmente, sem necessidade de instrução probatória posterior, de modo que a eventual complexidade com que se apresentar este direito, por mais intrincada que se mostre, não descaracteriza o requisito de liquidez e certeza, para efeito de impetração do remédio. (Curso de Direito Administrativo, Ed. Forense, 13a ed. 2003, págs. 597/598).
Na espécie, faz-se presente o requisito da plausibilidade do direito alegado no exórdio, haja vista que a impetrante trouxe aos autos provas pré-constituídas acerca da sua gestação, bem como que a Lei Complementar no 04/90, em seu artigo 235, confere licença maternidade sem prejuízo da remuneração. Vejamos:
“Art. 235 Será concedida licença à servidora gestante por um período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, mediante inspeção médica. (Nova redação dada pela LC 330/08)”
Ademais, os holerites acostados comprovam que a porcentagem referente a dedicação exclusiva compõe a remuneração da impetrante e, que o ato de não prorrogar a dedicação exclusiva fere a lei que regulamenta a atividade dos servidores estaduais (págs.01/54-id.n. 41566525, págs.01/04-id.n. 41566524).
3.Ante o exposto, defiro o pedido liminar para que seja prorrogado a porcentagem da dedicação exclusiva da impetre servidora no gozo de licença maternidade.
4. Notifique-se a autoridade tida coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, encaminhando-se cópia desta decisão.
5. Dê-se ciência ao Estado de Mato Grosso para que, querendo, ingresso no feito (art. 7o, II, da Lei 12.016/09).
6. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
7. Publique-se e cumpra-se, anotando-se o necessário.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora